Tribunal: TJMT
Processo: 1005570-30.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005570-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - CPF: 141.141.998-70 (AGRAVADO), TIAGO ALECIO DE LIMA SANTILLI - CPF: 327.059.128-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CAUT
ELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO SANEADORA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA –
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
.

De acordo com o artigo 6º, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do Julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, bem como deste Sodalício, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005570-30.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LAVORO AGROCOMERCIAL S/A

AGRAVADO:

MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LAVORO AGROCOMERCIAL S/A
, contra decisão interlocutória proferida
pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr.

Michell Lofti Rocha da Silva
, lançada nos autos da Ação Caut
elar em Caráter Antecedente nº 1001825-64.2023.8.11.0004
, ajuizada por
MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA
, que, em sede de decisão saneadora, inverteu o ônus da prova quanto à regularidade da negativação do débito
sub judice
, com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, a agravante narra que
“o agravado fora reputado como consumidor, para fins de distribuição do ônus probatório, o que destoa do entendimento majoritário das Cortes Superiores sobre tal tema”
(sic).

Sustenta que
“o caso vertente se trata, na realidade, de relação comercial havida entre a agravante e o agravado, na qual este adquiriu sementes de milho com a precípua finalidade de implementar/incrementar suas atividades negociais, de agricultor
” (sic).

Aduz que
“o agravado buscou efetivar recursos junto ao Banco do Brasil para o custeio de sua produção pecuária, denotando
-
se, portanto, que, o agravado, utiliza seus recursos para que sejam revertidos para o incremento de sua atividade de agropecuarista/agricultor”
(sic).

Defende que
“não há que se falar em incidência do Código de Defesa do Consumidor in casu, uma vez que o agravado não é destinatário final dos produtos adquiridos, posto que tais produtos (insumos agrícolas) retornam para a cadeia de produção, compondo o custo – e consequentemente, o preço – de novos bens, quais sejam, o grão de milho/gado”
(sic).

Destaca que “
o STJ adota a Teoria Finalista para a determinação da qualidade de consumidor, o Agravado não pode ser definido como consumidor, por não ser o destinatário final da relação de consumo, se tratando, portanto, de mera relação de consumo intermediária, o que afasta a incidência do diploma consumerista”
(sic).

Forte nestes e outros argumentos, pugna pelo provimento do recurso
“para o fim de reformar integralmente a r. decisão agravada, afastando
-
se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a alteração da distribuição do ônus da prova imposta na origem e a consequente determinação que recaia sobre o agravado o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito;

Subsidiariamente ao que fora requerido acima, acaso este douto juízo ad quem entenda pela incidência da legislação consumerista no caso vertente, então, nesta hipótese, pugna a agravante seja indeferida a inversão do ônus da prova, posto que: não restou demonstrada a verossimilhança das alegações do agravado, bem como a sua hipossuficiência financeira”
(sic)

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 15/03/2024, conforme decisão de Id 206813155.

Informações prestada pelo Magistrado singular no Id 207350707.

Contraminuta apresentada no Id 207350707, onde o agravado defende que
“Há de ser mantida a inversão do ônus da prova face a hipossuficiência do agravado, pequeno produtor rural, pessoa física”
razão pela qual, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

Preparo devidamente recolhido no Id 205356176.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
15/05/204 a 17/05/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, bem como certificado no Id 214445163 que “
o pedido de ID 214431677 é
intempestivo
tendo em vista o não cumprimento do prazo estabelecido na Portaria n° 298/2020-PRES
” (sic)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne recursal reside no inconformismo da agravante com o entendimento do magistrado singular, que, ao sanear o feito, aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso,
invertendo o ônus da prova quanto à regularidade da negativação do débito
sub judice
, com fundamento no artigo 6º, VIII, do CDC.

Em análise mais acurada das razões recursais e dos documentos constantes nos autos, tem-se que o recurso deve ser provido.

Digo isso porque é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de compra e venda de insumos agrícolas, já que nesses casos o produtor rural não pode ser considerado como destinatário final, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ - AgInt no REsp: 2076856 PR 2023/0194824-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023)

No mesmo sentido, é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor. De acordo com o art. 6º, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029079-24.2023.8.11.0000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6º DO CDC – PRODUTORA RURAL – ALEGAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE AGROPASTORIL APENAS PARA SUBSISTÊNCIA NÃO COMPROVADA –
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ DE NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, POIS NÃO PODE SER CONSIDERADO DESTINATÁRIO FINAL (TEORIA FINALISTA)
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.”
(N.U 1013331-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

Por consequência, diante da inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor
ao caso em comento, não é o caso de manter a inversão do ônus probatório, deferida pelo Magistrado Singular com fundamento no artigo
6º
,
VIII
, do
Código de Defesa do Consumidor
, devendo ser observada a distribuição ordinária do ônus da prova, prevista no artigo
373
, do
Código de Processo Civil
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e
afastar à aplicação das regras do
Código de Defesa do Consumidor
a situação dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024